Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048409-93.2014.8.07.0018 APELANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FABIO SIMAO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL DESPACHO Nada a prover quanto à petição do embargante-réu Domingos Lamoglia de Sales Dias (id. 71366085), visto que o acórdão embargado nos autos da ação de improbidade no 0048410-78.2014.8.07.0018 expressamente rejeitou a preliminar de ilicitude das provas na esfera cível e indeferiu os pedidos de desentranhamento dos laudos periciais relativos às captações ambientais (id. 66082550 daqueles autos). Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração incluídos na pauta da 9a Sessão Ordinária Presencial da 6a Turma Cível - 7/5/2025. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora